Tribunal: TJSP
Processo: 1004716-17.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude de todas as negativações do nome da autora – Autora titular de conta corrente junto ao banco réu, com limite de crédito (LIS), cuja inadimplência acarretou a celebração de diversos contratos de renegociação de dívida e a inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Autora que celebrou, ainda, um contrato de empréstimo pessoal, o qual, inadimplido, culminou em renegociações de dívida e negativação do nome da autora – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004716-17.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANNA
CAROLINA DE CAMARGO FERRARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 35909
APEL.No: 1004716-17.2018.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ANNA CAROLINE DE CAMARGO FERRARI
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: ADRIANA GENIN FIORE BASSO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA Devidamente
instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo
desnecessária a produção de outras provas
Ausência de
cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos suficientes
ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar afastada.”
“NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA

DANOS
MORAIS

Caracterizada relação de consumo Inversão do ônus da prova
Banco réu que logrou demonstrar a licitude de todas as
negativações do nome da autora Autora titular de conta corrente
junto ao banco réu, com limite de crédito (LIS), cuja
inadimplência acarretou a celebração de diversos contratos de
renegociação de dívida e a inserção do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito Autora que celebrou, ainda, um contrato
de empréstimo pessoal, o qual, inadimplido, culminou em
renegociações de dívida e negativação do nome da autora
Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos
prova da quitação dos débitos pela autora, lícita a inscrição nos
órgãos de proteção ao crédito Dano moral não caracterizado
Indenização indevida Ação improcedente Sentença mantida
Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de exibição de
documentos
c.c.
declaratória
de
inexigibilidade
c.c.
reparação de danos morais.
Alega,
preliminarmente,
a
ocorrência
de
cerceamento de defesa, ante a não produção de demais provas.
No mérito, sustenta que não foi juntado ao autos o contrato
de abertura de conta corrente. Aduz que não restou
demonstrada a exigibilidade dos débitos. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-
se procedente a ação (fls. 323/339).
Contrarrazões do banco réu às fls. 342/352,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
3
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de exibição de documentos
c.c. declaratória de inexigibilidade c.c. reparação de danos
morias, movida por Anna Caroline de Camargo Ferrari em face
de Itaú Unibanco S/A, tendo em vista a suposta indevida
inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela inexistência
de danos morais indenizáveis, uma vez que restou demonstrada
a existência da relação jurídica entre as partes, bem como
dos débitos negativados. Em razão da sucumbência, a autora
foi condenada a arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais,
bem
como
com os
honorários advocatícios,
arbitrados em 10% do valor da causa (R$18.990,34 fls. 17),
observada a gratuidade processual.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente ao
julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior
dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I- não houver necessidade de
produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem que
“constantes
dos
autos
elementos
de
prova
documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
4
juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da matéria
em discussão, não havendo que se falar em qualquer
cerceamento de defesa pela não produção outras provas.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito do recurso.
No presente caso, o ponto fulcral da questão é
a existência do dano moral.
A relação estabelecida entre as partes é de
consumo, na forma do disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
Sendo de consumo a relação e verossímil a
versão, a defesa do consumidor deve ser facilitada, com a
inversão do ônus da prova, que é regra de julgamento, ante o
disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Assim, era ônus do banco comprovar a licitude
das negativações do nome da autora, o que, de fato, logrou
demonstrar.
Alega a autora, em sua inicial, que foi
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito por débitos junto ao banco réu, nos
valores de R$983,07, datado de 17/09/2014, referente ao
contrato no 000000441707957, R$453,56, datado de 17/09/2014,
referente ao contrato no 000000502351810, e R$1.019,48,
datado
de
17/09/2014,
referente
ao
contrato
no
000000502351919 (fls. 25/27), os quais desconhece.
Embora alegue a autora que apenas era titular
de conta salário junto ao banco réu, aberta em 06/04/2018
(fls. 32/33), os documentos acostados aos autos pelo apelado
compravam que a autora também era titular da conta corrente
no 00062-2, agência 8654, aberta em 09/04/2010. A corroborar
tal conclusão, os extratos bancários de fls. 69/132, que
demonstram intensa movimentação financeira da autora na
referida conta corrente desde abril de 2010, inclusive com
recebimento de salário. Tais extratos comprovam, ainda, que a
autora possuía, em sua conta corrente, limite de crédito
(LIS).
A prova documental carreada aos autos pelo
banco réu demonstra, ainda, a existência dos débitos
negativados, como a seguir se verá.
O contrato no 000000441707957 refere-se ao
serviço de LIS/cheque especial, cujo débito de R$1.006,47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
5
passou por sucessivas renegociações de dívida desde 2013,
tendo os respectivos valores sendo creditados na conta
corrente supracitada, todas inadimplidas pela autora. A
última renegociação de no 000000441707957 gerou o apontamento
objeto da lide, ante o inadimplemento desde a primeira
parcela (fls. 133/165 e 232/233).
O contrato no 000000502351919 refere-se ao
serviço de LIS/cheque especial, cujo débito de R$869,35
passou por sucessivas renegociações de dívida desde março de
2014, tendo os respectivos valores sendo creditados na conta
corrente supracitada, todas inadimplidas pela autora. A
última renegociação de no 000000502351919 gerou o apontamento
objeto da lide, ante o inadimplemento desde a primeira
parcela (fls. 199/231 e 236/237).
O contrato no 000000502351810, por sua vez,
refere-se a contratação de empréstimo pessoal no valor
líquido de R$1.148,00, devidamente creditado em conta, também
objeto de sucessivas renegociações de dívida desde 2013,
tendo os respectivos valores sendo creditados na conta
corrente supracitada, todas inadimplidas pela autora. A
última renegociação de no 000000502351810 gerou o apontamento
objeto da lide, ante o inadimplemento desde a primeira
parcela (fls. 166/198 e 234/235).
Assim, as provas anexadas aos autos são aptas
demonstrar a origem dos débitos, bem como o direito do réu em
incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
face o inadimplemento.
O banco apelado demonstrou a contratação e a
origem dos débitos impugnado, indicando, ainda, que a autora
realizou diversas renegociações sem honrar com os pagamentos,
o que demonstra plena ciência das dívidas.
O réu, desta forma, demonstrou documentalmente
a origem de todos os débitos apontados nos cadastros de
inadimplentes.
Assim, devidamente comprovada a existência de
relação jurídica entre as partes, bem como das dívidas, e,
inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pela
autora, lícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção
ao crédito.
De tal sorte, legítimas as negativações do
nome da autora, inexiste o alegado dano moral, sendo, assim,
indevida qualquer indenização pelo banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
6
Por analogia, veja-se a jurisprudência:
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA.
Inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.
Existência da relação jurídica admitida, porém questionando
contrato específico, o qual embasou a negativação. Sentença
de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento.
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a
notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Artigo
43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 359 do
STJ. Existência de contrato entre as partes e renegociação de
dívidas comprovadas nos autos pela parte ré. Instrumento do
qual consta a assinatura da consumidora, semelhante àquela
que consta dos documentos pessoais que instruíram a inicial,
e que não foi objeto de impugnação pela parte requerente. Não
demonstrada a quitação do respectivo débito. Indicação do
nome da parte autora aos cadastros de inadimplentes que
resultou de exercício regular de direito. Recurso não
provido.” (TJSP; 24a Câmara de Direito Privado; Apelação no
1126823-08.2014.8.26.0100; Rel. Walter Barone; julgado em
10/04/2017).
“Ação declaratória de inexistência de débito
Inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
Alegação de que desconhece os débitos apontados

Contestação e pedido reconvencional formulados pelo réu -
Improcedência
da
ação
declaratória
e
procedência
da
reconvenção para condenar a autora ao pagamento da quantia de
R$ 1.142,46 - Apelo da autora Origem e valor dos débitos
negativados comprovados pelo réu (art. 373, II, do CPC/2015)
Farta documentação juntada com a contestação que denota a
adesão da autora à abertura de conta corrente e contratação
de limite de crédito em conta
Utilização de limite de
crédito pela autora - Dívida renegociada Saldo devedor em
conta corrente Pagamento não demonstrado Negativação do
nome da autora configura exercício regular de direito do réu
Valor devido de R$ 1.142,46, nos termos pleiteados na
reconvenção Contexto dos autos que autoriza impor à autora
condenação por litigância de má-fé Faltou com a verdade dos
fatos ao afirmar desconhecer os débitos apontados que,
efetivamente, existem, e ainda se utilizou do processo para
buscar indenização por danos morais, querendo se beneficiar
da própria torpeza Art. 80, II e III, do CPC/2015 - Recurso
desprovido com observação.” (TJSP; 24a Câmara de Direito
Privado; Apelação no 1008669-43.2015.8.26.0020; Rel. Jonize
Sacchi de Oliveira; julgado em 14/03/2017).
Inevitável era, pois, a improcedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004716-17.2018.8.26.0004 -Voto no
7
exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade
processual.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator